Tribunal: TJDFT
Processo: 0028622-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028622-66.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: FLÁVIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUSA, RICARDO ALONSO DE SOUSA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante defende que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ. Acrescenta que a tese recursal não demanda o reexame de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004